Tribunal: TJBA
Processo: 8026968-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026968-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RONALDO GONCALVES RUAS

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA DAL MONTE SUARDI

AGRAVADO: CLAUDIA DOS SANTOS CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
ANNIE MARCELLE MARCAL DE LIMA BARBOSA, RUTE MARTINS COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA E IMPEDIMENTO RENAJUD. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE DOS HERDEIROS ANTES DE INSTAURADO O INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DA HERANÇA. REGRAS DO CONDOMÍNIO CIVIL APLICÁVEIS. PROPRIEDADE DE VEÍCULO DEMONSTRADA POR PIX E RECIBO EM FAVOR DO DE CUJUS. VEROSSIMILHANÇA. REQUISITOS DO ART. 300, CPC. DEPOSITO PRECO VERBAL. REPOSIÇÃO DE POSSE DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau que deferiu a busca e apreensão de veículo e determinou o bloqueio eletrônico via sistema RENAJUD, com depósito do bem em favor da parte autora.

2. Os agravados, herdeiros e companheira sobrevivente do falecido, postulam a devolução do carro entregue provisoriamente ao réu sob a forma de depósito verbal gratuito, diante da recusa deste em restituir o bem móvel após o óbito do adquirente originário.

3. O agravante argui preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e, no mérito, aduz que o veículo foi custeado por sua sogra, genitora do de cujus, restando configurada a posse de boa-fé e o perigo de dano inverso em razão de eventual depósito em pátio público municipal.

II. Questão em discussão:

4. (i) Definir se os herdeiros detêm legitimidade ativa concorrente para postular judicialmente a retomada de bem integrante do acervo hereditário antes da abertura formal de inventário e nomeação de inventariante. (ii) Verificar se há prova indiciária suficiente da propriedade do falecido sobre o automóvel a justificar a concessão de busca e apreensão contra depositário que recusa a devolução voluntária.

III. Razões de decidir:

5. Pelo princípio da saisine positivado no artigo 1.784 do Código Civil, a posse e a propriedade dos bens transmitem-se imediata e automaticamente aos herdeiros legítimos e companheira supérstite com a abertura da sucessão causa mortis, inexistindo vácuo de titularidade possessória.

6. Diante da indivisibilidade da herança antes da partilha, incidem as regras relativas ao condomínio civil (artigo 1.791, parágrafo único, do Código Civil), conferindo legitimidade ativa concorrente a qualquer dos coerdeiros, de forma individualizada, para exercer a defesa e conservação dos bens comuns em desfavor de esbulho praticado por terceiros.

7. A probabilidade do direito resta comprovada por recibo de compra e sucessivas transferências bancárias por meio de Pix realizadas pessoalmente pelo falecido em benefício de preposto da vendedora do veículo, evidenciando o fato da aquisição em vida, ao passo que o réu não colacionou prova documental de sua tese defensiva.

8. O perigo de dano reverso resta elidido pela determinação de depósito fiel do veículo em favor da própria guardiã do menor em sua residência, afastando riscos decorrentes de deterioração em pátios públicos, enquanto a restrição RENAJUD preserva a utilidade de futura partilha de bens.

IV. Dispositivo:

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8026968-08.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante RONALDO GONCALVES RUAS e como agravada CLAUDIA DOS SANTOS CARDOSO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)